Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-89.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABLIDADE CIVIL. QUEDA DO CONSUMIDOR EM ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. ATACADISTA. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ACIDENTE DECORRENTE DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR NÃO CARACTERIZADA.
I. Malgrado prescinda do elemento subjetivo da culpa, a responsabilidade civil do fornecedor depende da comprovação de que o acidente sofrido pelo consumidor proveio de defeito na prestação dos serviços, consoante a inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
II. Não há como responsabilizar civilmente o fornecedor na hipótese em que a queda do consumidor no estabelecimento empresarial provém exclusivamente da sua falta de cuidado e atenção.
III. Apelação desprovida.